Tribunal: TJDFT
Processo: 0745103-17.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-06-26
Data de publicação: 2024-07-10

Ementa:
CIVIL, CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONTRATO BANCÁRIO. CONTRATAÇÃO FRAUDULENTA DE EMPRÉSTIMO. DIREITO DO CONSUMIDOR. HIPERVULNERABILIDADE. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL CUMULADA COM PEDIDO DE PERDAS E DANOS. TUTELA DE URGÊNCIA. PRESENÇA DOS ELEMENTOS DA PROBABILIDADE DO DIREITO VINDICADO NA PETIÇÃO INICIAL E O RISCO DE DANO GRAVE. LIMINAR DEFERIDA. SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DAS OBRIGAÇÕES DO CONTRATO OBJETO DE DISCUSSÃO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO FORNECEDOR DE SERVIÇOS BANCÁRIOS. MÉRITO. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E PROVIDO.

1. A relação jurídica retratada nos autos se submete às regras do CDC, pois se caracteriza como sendo de consumo, haja vista que estabelecida entre a instituição financeira agravada e a agravante, nos termos dos artigos 2o e 3° do referido diploma legal.

2. A responsabilidade das instituições financeiras na relação com consumidores é objetiva, como dispõe o art. 14 do CDC, exigindo-se apenas a demonstração do dano e do nexo de causalidade, nos termos da Súmula no 479 do STJ.

3. Não é possível afastar a responsabilidade da instituição financeira, visto que o CDC prevê a quebra do nexo de causalidade nas relações consumeristas somente quando há culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro, além do que é dever da instituição financeira adotar cautelas aptas a averiguar eventuais movimentações atípicas na conta bancária do cliente, pois destoantes do seu perfil.

4. No particular, possível verificar indícios de responsabilidade do banco agravado em relação à contratação de empréstimo fraudulento, após abordagem da consumidora por telefone, cujos estelionatários estavam de posse de dados que deveriam encontrar-se com o banco agravado, de modo que, somado o ardil, o aparente tratamento indevido de tais dados, e a condição peculiar da consumidora, idosa, com baixa capacidade de compreensão do contexto no qual foi envolvida, indica ser prudente, até a deslinde dos fatos na origem, a suspensão da exigibilidade das obrigações decorrentes do referido contrato, confirmando-se a liminar anteriormente deferida.

5. A propósito do tema, que envolve hipervulnerabilidade do consumidor, destaco julgado do Superior Tribunal de Justiça na seguinte direção: (...) 8. Na hipótese, inclusive, verifica-se que o consumidor é pessoa idosa (75 anos - imigrante digital), razão pela qual a imputação de responsabilidade há de ser feita sob as luzes do Estatuto do Idoso e da Convenção Interamericana sobre a Proteção dos Direitos Humanos dos Idosos, considerando a sua peculiar situação de consumidor hipervulnerável. 9. Recurso especial conhecido e provido para declarar a inexigibilidade das transações bancárias não reconhecidas pelos consumidores e condenar o recorrido a restituir o montante previamente existente em conta bancária, devidamente atualizado. (REsp n. 2.052.228/DF, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 12/9/2023, DJe de 15/9/2023.)”.

6. Agravo de Instrumento conhecido e provido.